Tribunal: TJMT
Processo: 1032735-85.2020.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032735-85.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA GONCALVES DAVINO - CPF: 698.270.441-68 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 22/06/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. (sessão: 22.02.21) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho a relatora 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão 20/07/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. (sessão: 22.02.21) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho a relatora 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032735-85.2020.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

20/07/2021

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

JULIANA GONÇALVES DAVINO

Recorrido:

NATURA COSMÉTICOS S/A

Relatora:

Dra. Valdeci Moraes Siqueira

VOTO-VISTA

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que Autora informa ser revendedora dos produtos cosméticos da ré, entretanto, foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débitos nos valores de R$ 3.388,93, R$ 4.666,98, R$ 4.611,47 e R$ 4.611,47 os quais alega desconhecer. Afirma não realizou qualquer pedido nos referidos valores, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de débito e condenação da ré em danos morais.

Contestado o feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 22/06/2021, a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou pelo provimento do recurso, a fim de majorar a condenação para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após vista dos autos e melhor análise da matéria, hei por bem acompanhar o voto já proferido pela douta Relatora, no sentido de majorar o valor da condenação em danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado, senão vejamos:

Pelas razões expostas,
ACOMPANHO
a magistrada relatora.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021